Tribunal: TJSP
Processo: 2165316-70.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Nulidade dos atos praticados pelo advogado do agravado – Descabimento – Procuração juntada pelo advogado nos autos deste recurso – Relativamente à falta de procuração nos autos principais a matéria deverá ser analisada pelo juiz da causa.
PENHORA – Cumprimento de sentença – Restabelecimento de penhora que foi cancelada por acordo firmado entre exequentes e o executado para

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Nulidade dos atos praticados pelo advogado do agravado – Descabimento – Procuração juntada pelo advogado nos autos deste recurso – Relativamente à falta de procuração nos autos principais a matéria deverá ser analisada pelo juiz da causa.
PENHORA – Cumprimento de sentença – Restabelecimento de penhora que foi cancelada por acordo firmado entre exequentes e o executado para excluir a constrição que realizaram – Inadmissibilidade - Tendo havido liberação da constrição judicial por força de acordo celebrado pelos próprios agravantes, não se sustenta a sua alegação de que penhora não poderia ter sido levantada, tal a eficácia da transação que eles fizeram e que só pode ser invalidada pelos meios próprios – Impossibilidade de retorno ao "status quo" relativamente à penhora cancelada – Eventual excesso de mandato praticado pelo advogado que representava os recorrentes é matéria estranha neste cumprimento de sentença, só possível de conhecimento em sede própria, em ação específica ou mediante provocação do órgão de classe do profissional - Decisão mantida.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001977
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2165316-70.2019.8.26.0000, da Comarca de Novo
Horizonte, em que são agravantes VERA LUCIA ASCENCIO DELSIN
e SERGIO FERNANDO DELSIN, é agravado AIRTON GERVÁSIO
ASCÊNCIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165316-70.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 45005
AGRV.No: 2165316-70.2019.8.26.0000
COMARCA: Novo Horizonte
AGTE. : Vera Lúcia Ascencio Delsin e outro
AGDO. : Airton Gervásio Ascêncio
INTDO.: Petronovo Autoposto de Novo Horizonte Ltda.
DECISÃO DA JUÍZA: Natália Berti
PROCESSO CIVIL
Nulidade dos atos
praticados pelo advogado do agravado

Descabimento
Procuração juntada pelo
advogado
nos
autos
deste
recurso

Relativamente à falta de procuração nos autos
principais a matéria deverá ser analisada pelo
juiz da causa.
PENHORA
Cumprimento de sentença

Restabelecimento de penhora que foi cancelada
por acordo firmado entre exequentes e o
executado para excluir a constrição que
realizaram Inadmissibilidade - Tendo havido
liberação da constrição judicial por força de
acordo celebrado pelos próprios agravantes,
não se sustenta a sua alegação de que penhora
não poderia ter sido levantada, tal a eficácia da
transação que eles fizeram e que só pode ser
invalidada
pelos
meios
próprios

Impossibilidade de retorno ao “status quo”
relativamente à penhora cancelada Eventual
excesso de mandato praticado pelo advogado
que representava os recorrentes é matéria
estranha neste cumprimento de sentença, só
possível de conhecimento em sede própria, em
ação específica ou mediante provocação do
órgão de classe do profissional - Decisão
mantida.
Recurso desprovido.
1. Agravo de instrumento contra a decisão que
reconheceu o prevalecimento da penhora realizada por Petronovo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165316-70.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Autoposto de Novo Horizonte Ltda. (terceira neste cumprimento de
sentença) e indeferiu o pedido de adjudicação do imóvel aos exequentes-
agravantes.
Sustentam os recorrentes que o advogado da empresa
agravada (terceira interessada) está atuando nos autos sem procuração,
sendo nulos os atos por ele praticados. Também sustentam que a
penhora que realizaram deve ser restabelecida, por ser anterior à
constrição feita pela terceira em outra ação. Também afirmam que a sua
penhora não podia ser cancelada e que os seus direitos não foram
resguardados pelo causídico que os representavam na época, pois
aceitaram um acordo para recebimento futuro, “onde ali constou
requerimento de cancelamento da penhora, para beneficiar outra
cliente do mesmo escritório, que é a empresa agravada”.
Recurso processado sem efeito suspensivo, com
resposta do agravado, sendo dispensadas requisições de informações à
juíza da causa.
2.1. O advogado da agravada, ao responder este
recurso, juntou aos autos deste recurso a procuração outorgada por sua
constituinte (cf. fl. 123), cabendo ao juiz da causa examinar a validade
dos atos processuais por ele praticados no feito de origem (nos autos
principais), em tese convalidáveis.
2.2. A pretensão dos agravantes de restabelecimento
da penhora e de consequente adjudicação do bem não pode ser acolhida.
Isto porque eles próprios, em 05-6-2018, se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165316-70.2019.8.26.0000 -Voto no
4
compuseram com o executado Airton Gervásio Ascencio e concordaram
com o levantamento da penhora que recaía sobre o imóvel da matrícula
no 18.586 do R. I. de Novo Horizonte e também com o cancelamento
do respectivo registro (R-12).
O tal acordo foi homologado por sentença em
11-6-2018 e foi expedido, em 29-6-2018, o mandado de cancelamento
da constrição que eles que fizeram nos autos (cf. fl. 150), tratando-se de
ato jurídico perfeito, dotado ainda da eficácia de coisa julgada.
Ora, tendo havido liberação da constrição judicial por
força de acordo celebrado pelos próprios agravantes, não se sustenta a
sua alegação de que penhora “nunca deveria ter sido levantada, por
ausência de vontade dos agravantes que foram enganados por seu
próprio advogado” (cf. fl. 13 texto original assim destacado), tal a
eficácia da transação que eles fizeram e que só pode ser invalidada
pelos meios próprios.
Eventual excesso de mandato praticado pelo
advogado que representava os recorrentes é matéria estranha neste
cumprimento de sentença, só possível de conhecimento em sede própria,
em ação específica ou mediante provocação do órgão de classe do
profissional.
Observe-se, ainda, que o registro da penhora
realizada pela terceira interessada (R-15-18.586) é anterior ao pedido de
homologação do segundo acordo celebrado entre as partes em
05-6-2018 (cf. fl. 33 dos autos principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165316-70.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Diante deste quadro, não era mesmo o caso de
restabelecimento da penhora cancelada, mas de registro da penhora
feita pela terceira em outra ação.
Subsiste, portanto, a decisão agravada também por
seus fundamentos, “in verbis”:
“Compulsando melhor os autos, verifico que o imóvel
objeto da Matrícula no 18.586 foi penhorado em 09/10/2014, nos autos
da Execução no 0004224-69.2014.8.26.0396, tendo como exequente
Paulo César Fonseca e como executado Airton Gervasio Ascencio (fls.
113). Houve registro da penhora na CRI(R-12
fls. 110/111). No
entanto, as partes entabularam acordo, cuja homologação foi
realizada pelo Juízo em 14/06/2018, inclusive com determinação de
levantamento da penhora do imóvel. O feito transitou em julgado em
20/06/2018. Foi expedido Mandado de Cancelamento, a fim de que a
parte
encaminhasse
ao
Cartório(fls.
150).
Em
razão
do
descumprimento do acordo, os sucessores do exequente,Vera Lúcia
Ascêncio Delsin e Sérgio Fernando Delsin, ingressaram com o
Cumprimento
de
Sentença
no
0002736-40.2018.8.26.0396,
em
10/09/2018. Foi formulado novo acordo entre as partes em
17/10/2018(fls. 49/54), inclusive requerendo o restabelecimento da
penhora do imóvel objeto da Matrícula no 18.586, do CRI local(item
"f"
fls. 51). O acordo foi homologado(fls. 62) e o pedido de
restabelecimento deferido, como nova constrição, em 18/10/2018(fls.
71/72). No que tange a outra penhora do mesmo imóvel, verifico que,
nos autos da Execução no 0002504-67.2014.8.26.0396 ajuizado por
Petronovo Auto Posto de Novo Horizonte Ltda em face de Airton
Gervasio Ascencio, o Termo de Penhora e Depósito foi lavrado em
25/07/2016(fls. 106), com averbação realizada na Matrícula(R-15 fls.
111), porém, com equívoco na data do registro, fato constatado tanto
pela empresa interessada, como pelos exequentes. Pois bem.O Art. 908
do Código de Processo Civil dispõe que: 'Art. 908. Havendo pluralidade
de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue
consoante a ordem das respectivas preferências.§ 1o. No caso de
adjudicação ou alienação, os créditos que recaem sobre o bem,
inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165316-70.2019.8.26.0000 -Voto no
6
preço observada a ordem de preferência.§ 2o. Não havendo título legal
à preferência, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes,
observando-se a anterioridade de cada penhora.". No caso dos autos, o
pedido de restabelecimento da penhora formulado pelos exequentes ao
entabularem o novo acordo se trata de uma nova constrição, tendo em
vista que, nos autos principais da Execução(Processo no
0004224-69.2014.8.26.0396,) a penhora foi levantada a pedido das
partes, inclusive com Mandado de Cancelamento expedido, porém sem
as devidas providências no Cartório de Registro Imobiliário.Ainda que
não tenham sido observadas as regras no momento da homologação
do primeiro acordo, ante a penhora já inexistente em razão do seu
levantamento determinado e transitado em julgado, não há como
restabelecer a mesma constrição, ou seja, retornar a penhora ao estado
anterior, mas considerá-la como nova neste Cumprimento de Sentença
instaurado. Com efeito, em razão do levantamento da primeira
penhora, porém sem o devido cancelamento perante o CRI, prevalece
a constrição posterior, isto é, aquela ocorrida em 25/07/2016, tendo
como credora a empresa Petronovo Auto Posto de Novo Horizonte
Ltda, nos autos da Execução no 0002504-67.2014.8.26.0396.(...) Assim
sendo, deve prevalecer a penhora realizada pela interessada Petronovo
e, consequentemente, a sua manutenção da preferência no recebimento
do crédito, razão pela qual INDEFIRO o pedido de adjudicação do
imóvel objeto da Matrícula no 18.586. Desde já, em razão dos princípios
da efetividade e celeridade processual, diante do erro constatado neste
feito, DETERMINO que a serventia, nos autos do Processo no
0002504-67.2014.8.26.0396,
oficie-se
o
Cartório
de
Registro
Imobiliário para que providencie a retificação da data da penhora no
R-15 da Matrícula no 18.586, passando a constar na "Data do auto ou
termo:25/07/2016".No mesmo sentido, DETERMINO aos exequentes
que providenciem a impressão do Mandado de Cancelamento expedido
nos autos da Execução no 0004224-69.2014.8.26.0396,diretamente no
sistema e-Saj, encaminhando ao CRI competente. Consequentemente,
em razão da nova penhora ocorrida nestes autos, providencie a
serventia a averbação através do sistema ARISP. Cumpra-se, após o
decurso do prazo recursal desta Decisão. Em seguida, intime-se os
exequentes para manifestação em prosseguimento. Intime-se.” (sem
ênfase no texto original).
Outros fundamentos são dispensáveis diante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165316-70.2019.8.26.0000 -Voto no
7
adoção integral dos que foram deduzidos em primeiro grau, e aqui
expressamente adotados para evitar inútil e desnecessária repetição, nos
termos art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao
recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator